Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Quanto à manifestação do agravante[1] no sentido de que as custas finais geradas pelo agravo que interpusera, conforme apurado pela Contadoria Judicial, já foram solvidas com o pagamento do preparo, deve ser assinalado que, como cediço, o preparo tem eficácia limitada, não compreendendo os custos dos atos processuais subsequentes, assim como sucede com as ações, ensejando o trânsito procedimental custas suplementares àquelas alcançadas pelas iniciais. Ademais, conveniente apontar que as custas finais apuradas derivam, atualmente, do disposto nos artigos 82 e seguintes do NCPC, que, quanto ao ponto, simplesmente reprisara as disposições insertas no estatuto processual derrogado, e, ainda, estão lastreadas no art. 100, §1o, do Provimento Geral desta Corte de Justiça, de consulta obrigatória para os operadores do direito. Ou seja, as custas derivam do comezinho princípio de direito processual segundo o qual compete a parte suportar os custos da ação, ou recurso, que movimenta e em razão de sua eventual sucumbência. Apurada, portanto, a subsistência de custas finais, promova o agravante, em compasso, inclusive, com o princípio da cooperação, seu recolhimento, diante do fato de que o agravo que manejara restara resolvido. I Brasília-DF, 09 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34776930